Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-04.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000830-04.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNOLDO MARTY JUNIOR - CPF: 200.614.049-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PARECIS AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 15.078.538/0001-96 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ARNOLDO MARTY JUNIOR - CPF: 200.614.049-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos tem caráter relativo (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário. Da análise dos documentos e provas carreadas aos autos, o juízo
a quo
afastou corretamente a legitimidade passiva da apelada, por ausência de nexo de causalidade.

3. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, observadas as disposições dos §§2º, 3º e 5º do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Processo Administrativo nº 55.574/2012 (Auto de Infração nº 130.830) e, por conseguinte, declarar nulo a CDA nº 2017220985 e o cancelamento definitivo do protesto.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que, no Processo Administrativo nº 55.574/2012, fora respeitado o contraditório, a ampla defesa e que a notificação da apelada, em sede administrativa, seguiu rigorosamente o trâmite estabelecido pelo ordenamento jurídico.

Aduz que a apelada revela ser legítima poluidora (queimada objeto do AI nº 130.830) e reforça que o artigo 3º, inciso VI, da Lei nº 6.938/1981, considera poluidor todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença nos termos de suas razões recursais, Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada rechaça as alegações recursais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Processo Administrativo nº 55.574/2012 (Auto de Infração nº 130.830) e, por conseguinte, declarar nula a CDA nº 2017220985 e o cancelamento definitivo do protesto.

O ente apelante busca em seu recurso a reforma da sentença sob o argumento de que no Processo Administrativo nº 55.574/2012 fora respeitado o contraditório e a ampla defesa e que a notificação da apelada, em sede administrativa, seguiu rigorosamente o trâmite estabelecido pelo ordenamento jurídico. Ainda, alega que a apelada revela ser legítima poluidora (queimada objeto do AI nº 130.830).

In casu
, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, a meu ver, restou demonstrado que a notificação realizada não atende aos dispositivos legais que a regem.

Isso porque, como bem consignado pelo juízo
a quo
, a ausência de notificação válida ensejou a declaração de revelia da requerente nos autos do Processo Administrativo nº 55.574/2012 e, por conseguinte, a homologação da penalidade de multa fixada no Auto de Infração nº 130.830, a qual veio a ser constituída em dívida ativa, conforme a CDA nº 2017220985, com flagrante cerceamento de defesa.

Em outras palavras, tem-se que o direito de defesa da requerente foi tolhido, uma vez que não foi cientificada a respeito do Auto de Infração nº 130.830, implicando-lhe os efeitos da revelia, segundo dispunha o art. 121, §5º, da Lei Complementar n. 38/1995, assim como o art. 18 do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Constata-se que houve equívoco no ato citatório, uma vez que o aviso de recebimento (AR) fora endereçado ao seguinte logradouro: Rodovia BR 364, KM 264. Todavia, o correto seria Rodovia BR 364, KM 274.

Assim, o órgão ambiental, após o retorno do AR frustrado, de plano, determinou a intimação por edital, sem antes proceder a buscas e averiguações a fim de localizar o endereço correto.

Considerando isso, resta claro que a hipótese não se tratou de situação apta a legitimar a citação por edital, visto que a apelada, à época autuada, não se encontrava em local incerto e não sabido, houve apenas equívoco do órgão ambiental no endereçamento correto, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização ou breve pesquisa nos cadastros institucionais. Apenas após o exaurimento das tentativas é que o órgão estaria legitimado a proceder à regular citação/intimação por edital.

Conquanto o recorrente alegue a ausência de prejuízo, o simples fato de o procedimento ter sido julgado à revelia, por si só, já revela a violação ao contraditório e à ampla defesa da recorrida.

Assim, entendo irretocável a sentença de piso que decretou a nulidade da notificação realizada por edital.

Quanto à legitimidade passiva da autuada, esta foi devidamente afastada pela sentença recorrida, sob os seguintes fundamentos:

“QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, uma vez que o fogo e desmate ocorreram em área não pertencente à requerente, conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é o motivo, pois é nele que reside a arguição de inexistência da conduta pela parte requerente descrita no Auto de Infração n. 130.830 de 03.2.2012.

Infere-se, por oportuno, que o elemento motivo constitui o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o Processo Administrativo n. 55.574/2012, verifica-se que o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi “Por destruir com uso de fogo local 681,0537 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção n. 148.727”, resultando na lavratura do Auto de Infração n. 130.840.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no artigo 51, do Decreto Federal n. 6.514/2008. Confira-se:

“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a inexistência de responsabilidade administrativa em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 130.830 de 03.2.2012, uma vez que o fogo e desmate ocorreram em área não pertencente à requerente.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

No caso, certo que a parte requerente logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de conduta de sua parte a ensejar a lavratura do Auto de Infração n. 130.830 de 03.2.2012 em seu desfavor, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Infere-se dos documentos que compõem o acervo probatório dos autos, mormente o Laudo Técnico Pericial acostado no id. 46683502, que não há nexo de causalidade entre qualquer ação ou omissão da parte requerente e o dano causado pelo fogo, considerando que o incêndio florestal não iniciou dentro da sua propriedade rural. Vejamos:

“(...)

8 – CONCLUSÃO

Face às verificações nos documentos apresentados nos autos, no mapeamento digital elaborado para corroborar na emissão do laudo pericial e nos documentos dominais dos imóveis, pode-se afirmar que:

1 – A equipe técnica da SEMA no dia 24/01/2012 vistoriou uma área rural para constatação de queimada, no entanto, não identificaram as poligonais dos imóveis e os seus proprietários, para a emissão do relatório técnico n° 69/SUF/CFFUC/2012, e emissão do auto de inspeção n° 148727, bem como do auto de infração n° 130830 (ANEXO 1).

2 – Conforme mapeamento digital elaborado para corroborar com o laudo pericial, constatou-se que a área queimada vistoriada pela SEMA para emissão do Relatório Técnico n° 69/SUF/CFFUC/2012 e do Auto de Infração n° 130830, no qual foi identificado nas coordenadas geográficas Lat.: 14°05’21,20” S e Long.: 57°06’29,89 W, se trata da área do imóvel rural denominado como fazenda Santa Rita, de propriedade de Ednilson Fernando da Silva, portador do CPF: 087.340.948-57(ANEXO 5).

3 – Conforme mapa de identificação da área queimada e localização dos imóveis rurais (ANEXO 5), constatou-se que a área queimada identificada no relatório Técnico 69/SUF/CFFUC/2012 com 681,0357 hectares sobrepôs vários imóveis rurais, sendo eles: fazenda irmãos Harter – I, de propriedade de Mauro Harter portador do CPF: 338.564.430-53, Egon Harter portador do CPF: 559.626.370-20, Rubem Harter portador do CPF: 264.845.790-91 e esposa Marlen Mick Harter portadora do CPF: 479.205.480-04, Marcos Harter portador do CPF: 528.802.900-82, fazenda Santa Rita, de propriedade de Ednilson Fernando da Silva, portador do CPF: 087.340.948-57 e fazenda Santo Antonio, de propriedade de Valdomiro Rutilli, portador do CPF: 194.043.950-72 (ANEXOS 10,11,12 e 15).

4 – A empresa autuada PARECIS AGROPASTORIL possui um imóvel rural distante a 11,23 km do local vistoriado pela equipe técnica da SEMA, denominado por fazenda Flor da Serra I (ANEXOS 8 e 9), com sede localizada nas coordenadas geográficas Lat.: 14°11’4,85” S e Long.: 57°3’54,13” W. Verificou-se ainda por meio dos estudos realizado para o laudo, que a área de vegetação nativa da fazenda Flor da Serra I não ocorreu queimada no período analisado (ANEXOS 3, 4 e 5).

5 – Após a identificação da área queimada e dos imóveis atingidos pelo fogo, comprovou-se que o auto de infração n° 130830 lavrado em 03/02/2012 em nome da empresa PARECIS AGROPASTORIL, inscrita no CNPJ n° 15.078.538/0001-96, foi lavrado equivocadamente, pois os imóveis atingidos pelo fogo não pertencem a empresa autuada”. [sem destaque no original]

Desse modo, é possível concluir que falece culpa à parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 130.830 de 03.2.2012, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva, uma vez que sequer é o proprietário e/ou possuidor do imóvel rural.

Igualmente, não há nexo de causalidade, pois a conduta causadora do dano ambiental deve ser imputada a terceiro, a quem competia adotar todas as providências necessárias para evitar a ocorrência de fogo.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no Auto de Infração n. 130.830 de 03.2.2012 e dele decorrentes, são nulos, também por conter vício em seu elemento motivo.

Não obstante os atos administrativos possuam presunção relativa de legalidade e legitimidade, que só pode ser afastada em caso de demonstração em sentido contrário, nos autos em exame a apelada comprovou que a queimada não teve início em sua propriedade e não contribuiu para a infração ambiental.

Sendo assim, o desprovimento do recurso de apelação com a consequente ratificação da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo e da CDA, dele decorrente, mostra-se manifestamente necessária.

Por fim, não há se falar em redução dos honorários advocatícios, mormente porque foram aplicados com estrita observância ao disposto no art. 85, §§2º e 3º, I e II, e §5º, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando o entendimento consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023